Tribunal: TJPA
Processo: 0859057-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859057-21.2020.8.14.0301

APELANTE: SOCORRO SUELY MARTINS RODRIGUES

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que negou o pedido de incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva com base na Lei Municipal nº 8.953/2012, declarada inconstitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da referida lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão embargado registra expressamente que a modulação dos efeitos (ex nunc) da declaração de inconstitucionalidade teve por escopo apenas afastar a devolução de valores recebidos de boa-fé, e não permitir a continuidade do pagamento ou incorporação da gratificação.

5. Constatada a ausência de omissão, os embargos configuram mero inconformismo, não se enquadrando nos requisitos legais para acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge. TJ-PR, ED nº 1500301301, Rel. Des. Dalla Vecchia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0859057-21.2020.8.14.0301) opostos por SOCORRO SUELY MARTINS RODRIGUES contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao agravo interno.

O Acórdão recorrido possui a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 8.953/12 PELA ADIN N.º 0800784-84.2017.814.0000. EFEITO EX NUNC NÃO FOI MODULADO PARA PERMITIR A INCORPORAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por SOCORRO SUELY MARTINS RODRIGUES contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação da embargante, mantendo inalterada a sentença de denegação da segurança quanto ao pedido de incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (100%).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo a Agravante, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000 teve efeito ex nunc, em observância ao princípio da segurança jurídica, de modo que, os servidores que já tinham preenchido os requisitos para incorporação da Gratificação prevista na Lei Municipal nº 8.953/2012 (com dispositivo posterior declarado inconstitucional) fazem jus a sua incorporação, o que afirma ser a sua situação, pois, recebia a Gratificação por mais de 15 anos.

4. A gratificação de dedicação exclusiva será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é realizado, qual seja, a prestação de serviços exclusivamente em prol da administração pública. Natureza transitória, temporária e eventual.

5. Conforme destacado na decisão recorrida, o dispositivo da Lei Municipal nº 8.953/2012, que previa a incorporação da Gratificação percebida por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, no dia 02/10/2019, foi declarado inconstitucional, por vício de iniciativa, pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte Estadual no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000, com efeito ex nunc.

6. Diferente do que faz crer a Agravante, o julgamento dos Embargos de Declaração da ADIN, no dia 16/03/2022, deixou claro que o efeito ex nunc não foi modulado para permitir o deferimento da incorporação da gratificação por regime especial de trabalho até 03/10/2019, mas sim para afastar a restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores. Manutenção da decisão recorrida.

7. Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão embargado, aduzindo que não houve manifestação acerca da aplicação da modulação de efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000, cujo acórdão, afirma que atribuiu eficácia
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012.

Alega que a mencionada decisão teria assegurado o direito à incorporação da gratificação aos servidores que já haviam preenchido os requisitos legais antes da publicação do referido acórdão, o que seria o seu caso, tendo em vista o recebimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva por mais de 15 anos.

Afirma, ainda, que a omissão deve ser sanada com o reconhecimento da validade da incorporação da gratificação ao seu vencimento.

O Embargado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão da Embargante.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração passando à sua examiná-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto à alegação de que a modulação dos efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.8.14.0000 garante o direito à incorporação da gratificação de dedicação exclusiva.

Não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado registra expressamente que o efeito
ex nunc
definido na Ação Direta de Inconstitucionalidade teve como objetivo registrar a impossibilidade de exigir a devolução dos valores recebidos de boa-fé até a declaração de inconstitucionalidade, mas não garantir a continuidade do pagamento. Vejamos:

o referido julgado deixou claro que o efeito ex nunc não foi modulado para permitir o deferimento da incorporação da gratificação por regime especial de trabalho até 03/10/2019, mas sim para afastar a restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores, conforme fundamentos da decisão proferida em sede de embargos declaratórios, no dia 16/03/2022, senão vejamos:

(...) Da leitura do acórdão embargado, constato que a Desembargadora Relatora original do feito, em observância à segurança jurídica
,
propôs efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade, o que foi acatada pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça conforme se vê do acórdão embargado. Ora, ao caso era necessária
a referida modulação dos efeitos para o fim de se garantir as relações jurídicas firmadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade, mais precisamente, afastar eventual exigibilidade de restituição de valores recebidos de boa-fé pelos servidores públicos, dentre outros
. Acrescento que não merece acolhimento o argumento de que em decorrência da modulação dos efeitos acima mencionada permite-se uma enorme quantidade de ações judiciais pleiteando o recebimento, eis que para efeitos práticos,
considerando a declaração de inconstitucionalidade firmada nos autos, não deve subsistir qualquer pedido nesse sentido
. (...). (grifo nosso).

Em situações análogas esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/12 PELA ADI Nº 0800784-84.2017.814.0000. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O pleito de incorporação da referida verba tinha como fundamento a Lei nº 8.953/12, que previa que a Gratificação por Tempo Integral seria incorporada aos vencimentos do servidor quando este gozar da gratificação por mais de 10 (dez) anos consecutivos ou por 15 (quinze) anos alternados. 2 -
Em sessão desta Egrégia Corte de Justiça, o Tribunal Pleno julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.814.0000, declarando inconstitucional a Lei Municipal nº 8.953/12. 3 - Deste modo, diante da inconstitucionalidade da supracitada lei, não subsiste mais o direito alegado, de modo que deve ser reformada a sentença recorrida para afastar a incorporação da Gratificação por Tempo Integral
. 4 – Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 03203256720168140301 22127529, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

EMENTA. Agravo Interno Na Apelação Cível EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR.
DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA NO PONTO CONCERNENTE À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR TEMPO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI Nº 8.953/2012, RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO, POR MEIO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI Nº 0800784-84.2017.8.14.0000
. MANTIDO OS DEMAIS FUNDAMENTOS DISPOSTOS NA DECISÃO AGRAVADA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813248-42.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. GTI. MUNICÍPIO DE BELÉM. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8953/2012, MODULANDO EFEITOS EX NUNC. INCLUSÃO DOS EFEITOS MODULADORES NO ACÓRDÃO ID Nº 3103163. DECISÃO INTEGRATIVA. RECURSO CONHECIDO. NÃO ACOLHIDO.

1- Em síntese, versam os autos principais acerca de Ação Ordinária de Incorporação por Tempo Integral, que move Ana Rita Martins Bezerra em face do Município de Belém, pois trabalhou 22 anos consecutivos recebendo o adicional. A sentença foi improcedente por não haver incorporação. 2- Inconformada com a sentença de 1º grau, a autora ingressou em juízo com recurso de Apelação, alegando possuir direito adquirido à incorporação de Gratificação por Tempo Integral, em face do princípio da irredutibilidade de vencimentos, no que tange a inconstitucionalidade por iniciativa, alegando que o Chefe do Executivo sancionou a lei nº8.953/12. Por isso, o vício estaria sanado. 3- Proferido Acórdão pela 1ª Turma de Direito Público, conhecendo do recurso e julgando improcedente, mantendo a sentença de primeiro grau (ID 2190720). 5- A autora opôs os primeiros embargos de declaração, alegando que possui direito adquirido, em razão da apreciação da ADIN nº0800784-84.2017.8.14.0000 que possui efeito
ex nunc
. 6- Analisado o caso concreto, a Turma julgadora, no Acórdão ID 4014369, decidiu por conhecer o recurso concedendo-lhe provimento, no sentido de reconhecer a omissão acerca do efeito
ex nunc
da ADIN. Porém, sem aplicação ao caso concreto, em razão do Ato Administrativo expedido pelo Prefeito de Belém, retirando-a da função. 7-
Irresignada, a autora opôs novamente os presentes embargos de declaração, alegando que houve omissão no julgado que não constou o efeito
ex nunc
na ADIN (nº 0800784-84.2017.8.14.0000) que declarou Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº8.953/2012; e contradição por não aplicação do efeito
ex nunc
ao seu caso concreto. 8- Recurso não acolhido, pois não possui omissão e contradição, uma vez que as razões já foram analisadas e esclarecidas. Sendo observado caráter de inconformidade com o julgamento do recurso, que visa discutir matéria já dirimida.
9- Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0119115-62.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2021). (grifo nosso).

Desta forma, não há que se falar em incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva, devendo ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Assim, descabe a alegação de omissão suscitada pelo Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025